Tribunal: STF
Processo: RHC 227254
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Samara Mariana da Silva de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 758.717/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que a recorrente cumpre pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006.



    Afirma a defesa terem sido indeferidos os pedidos de prisão domiciliar formulados às instâncias ordinárias, à míngua de fundamentação idônea. 



    Sustenta, em síntese: i) a viabilidade da prisão domiciliar, pois a recorrente é mãe de duas crianças menores de 3 (três) e 6 (seis) anos; ii) a aplicação do entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/SP e do disposto no art. 318-A do CPP.



    Requer o provimento do recurso para que seja implementada a prisão domiciliar em favor da recorrente.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela prejudicialidade do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE INFANTE. REGIME FECHADO. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA PROLE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – Assente nesta Corte Superior que todas as teses que comportem ampla e profunda apreciação de provas e fatos não são viáveis de julgamento na via estreita do writ. 



    III – In casu, o eventual o acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    IV - No mais, os argumentos lançados no recurso em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 319)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, mostra-se inviável a concessão de habeas corpus de ofício para o implemento da prisão domiciliar, pois, conforme consta dos autos, as instâncias ordinárias negaram a benesse consignando que, 



    “(...) ao retornar à denúncia ofertada na ação penal que gerou esta execução (mov. 1.1), não há como deixar de observar que a trama delitiva foi praticada dentro da casa da apenada e contava com a participação de adolescentes, em total descrédito para o instituto familiar.” (Doc. 296)



    O parecer da Procuradoria-Geral da República pontuou essa circunstância na seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO, POR CRIME HEDIONDO. ANÁLISE REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ATESTADA A IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA PRESENÇA. DELITOS COMETIDOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES QUE DEFERIU A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. ALVARÁ DE SOLTURA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.” (Doc. 352, grifo nosso)



    Como visto, demonstrou-se que o comércio ilegal de drogas ocorria na residência da recorrente, situação que coloca em risco os infantes. A par desse aspecto, há incompatibilidade com o decidido no HC nº 143.641/SP, para fins de concessão da prisão domiciliar.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente